Tribunal: TJPA
Processo: 0812124-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812124-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: JERONIMO DE JESUS MONTEIRO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812124-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: JERONIMO DE JESUS MONTEIRO DO NASCIMENTO

IMPETRANTE: TAMARA MICHELLE CORREA DE OLIVEIRA, e outra- Adv.

IMPETRADO: JUIZ 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. INVIABILIDADE. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.

Não merece ser conhecida a presente ação mandamental, vez que manejada como sucedâneo de revisão criminal, pois se insurge contra decisão judicial transitada em julgado, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Precedente do STF e dessa Corte de Justiça.

2.

Ademais, uma vez não constatada nenhuma teratologia ou manifesta ilegalidade, não cabe a concessão da ordem, de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal.

3.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, realizado entre os dias vinte e vinte e dois do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de JERONIMO DE JESUS MONTEIRO DO NASCIMENTO, condenado ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217 – A, do Código Penal brasileiro), nos autos do processo nº 0000242-03.2010.8.14.0401.

Fazendo uma breve síntese dos fatos, narra a defesa que:

“no dia 23/12/2009, a vítima se dirigiu até a casa do réu, que na oportunidade ficou em um quarto assistindo televisão, que posteriormente fora surpreendida pelo denunciado, que lhe beijou na boca e passando as mãos em suas nádegas, que saiu correndo da casa atemorizada, que em ato contínuo o caso foi levado até as autoridades policiais.

(...)

Em Sentença, decretada em 28 de abril de 2016, o MM Juiz condenou o réu em 12 (doze) anos, para tanto desconsiderando as atenuantes e considerando a causa de aumento de pena, qual seja, o réu ser supostamente tio da suposta vítima.

Em ato contínuo, foi emitido MANDADO DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA, para que o réu fosse então intimado pessoalmente, obedecendo às ordens constitucionais, acontece que o mesmo não foi encontrado, deixando, então, de ser intimado pessoalmente, não sendo tão pouco publicado edital de intimação.

(...) nesse interim, com todo o tempo decorrido, o advogado outrora constituído pelo réu já não mantinha contato com o mesmo, pois desde a audiência de instrução que aconteceu em 2010, ambos não se comunicaram mais, não sabendo desde então como estava o processo, e mesmo tentando obter notícias, sendo estas infrutíferas, pois o mesmo não respondia, NÃO TENDO CIÊNCIA DE QUE TERIA SIDO CONDENADO. (...).”

A impetrante alega que o réu, ora paciente, foi prejudicado pela falta de intimação pessoal, e que, por não ter mais contato com o seu então patrono, somente veio a ter ciência de sua condenação no momento da prisão, que se deu em 22/08/2022.

Argumenta, a nulidade absoluta do processo, ante a ausência de intimação pessoal do réu, em real afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Nesses termos, entende que o paciente se encontra sofrendo manifesto constrangimento ilegal, onde requereu, por meio de pedido liminar e posterior confirmação no mérito, que o processo fosse anulado desde a interposição do recurso de apelação, a fim de que se determine a intimação pessoal do réu, ora paciente, para que este manifeste interesse em ser defendido por advogado ou Defensor Público, com expedição de imediato alvará de soltura.

Juntou documentos.

O feito veio à minha relatoria distribuído, por prevenção.

Em 01 de setembro de 2022, indeferi o pedido liminar, solicitei informações a autoridade coatora, e determinei posterior envio ao custos legis para exame e parecer.

O juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Capital, em suas informações esclareceu que:

“(...) Segundo a denúncia, o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável (art. 217 – A c/c art. 226, inciso II, do CPB) contra Flaviane Cristina Alencar, sua sobrinha, com 08 (oito) anos de idade à época do fato.

A inicial acusatória narrou que, no dia 23/12/2009, por volta das 14 horas, a vítima se dirigiu até a casa do réu, que é seu tio, oportunidade que ficou em um quarto da casa, assistindo à televisão, sendo que, posteriormente, veio a ser surpreendida pelo denunciado que, sem camisa, aproximou-se dela e deu um beijo em sua boca, abraçando-a pela cintura e passando as mãos em suas nádegas e costas, ato contínuo em que a ofendida, atemorizada, saiu correndo da casa, tendo posteriormente levado os fatos ao conhecimento da autoridade policial.

Foi proferida sentença condenatória, no dia 28/04/2016, tendo o acusado sido condenado pelo crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, CPB, à pena de 12 (doze) anos de reclusão.

Foi expedido mandado de intimação da sentença pela Secretaria do Juízo, no dia 09/05/2016, tendo a defesa do denunciado, por meio de advogados constituídos, apresentado recurso de apelação, em 13/05/2016.

O recurso de apelação foi recebido pelo Juízo, em 29/06/2016, e no dia 07/07/2016, a defesa do denunciado, ciente da condenação, apresentou razões à apelação. Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, em 09/08/2016.

Consta dos autos que a defesa do denunciado se encontrava plenamente ciente do teor da sentença condenatória, tanto que apresentou recurso, tempestivamente.

Por meio do Acórdão nº 211138, proferido em 17/12/2019, a 2ª Turma de Direito Penal julgou improcedente o recurso, mantendo, por unanimidade, a sentença condenatória nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle.

A defesa do réu interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, entretanto, o recurso interposto não foi admitido pela Vice-Presidência do TJPA.

No dia 29/06/2021, o Coordenador do Núcleo de Atendimento e Movimentação da UPJ Penal certificou trânsito em julgado da condenação, ocorrido no dia 24/06/2021.

Os autos foram devolvidos à instância de origem, e foi expedido Mandado de Prisão, por sentença condenatória, em 01/06/2022, cujo cumprimento foi comunicado em 22/08/2022.

Foi expedida Guia de Recolhimento Definitiva, em 23/08/2022, já devidamente remetida à Vara de Execuções Penais competente (...)”
(Id nº 10933505).

O Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo:
“não conhecimento do habeas corpus impetrado em favor do paciente JERÔNIMO DE JESUS MONTEIRO DO NASCIMENTO, vencido este entendimento, pela denegação da ordem, diante da regularidade na tramitação da ação penal nº 0000242-03.2010.8.14.0401.”
(textuais)

É o que importa relatar.

VOTO

Em breves palavras, requer a defesa, a desconstituição do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pelo reconhecimento da nulidade absoluta do processo, pela suposta violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ante a ausência de intimação pessoal do paciente sobre a sentença condenatória, o que lhe impossibilitou de constituir novo patrono ou optar por ser defendido pela Defensoria Pública.

De início, registro que a presente ação mandamental não pode ser conhecida, vez que manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que visa desconstituir o Acórdão de nº 211138 (proferido em 17/12/2019, com trânsito em julgado no dia 24/06/2021), o que é vedado pelos Tribunais Superiores, e por esta Corte de Justiça.

Cito, a título de exemplo, o seguinte precedente do STF:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. (...)

4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 210265 SP 0066498-57.2021.1.00.0000, Relator: Nunes Marques, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022)

Por oportuno, entendo necessário juntar, também, recente julgado desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO NA FORMA DO ART. 644, §2º, DO CPP. SÚMULA 545/STJ. - A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Nesse diapasão, in casu, não constato a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. (...) (10896378, 10896378, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 30/082022, Publicado em 01/09/2022)

A par disso, não vislumbro,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, vez que, da análise perfunctória dos autos, resta claro que o réu Jerônimo, durante todo o curso processual, foi diligentemente assistido pelo seu representante legal que, tempestivamente, após a condenação, interpôs recurso de apelação junto a este Tribunal, e posterior Recurso Especial, não havendo que se reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa.

Sobre o tema, imperioso destacar trecho do primoroso parecer Ministerial,
verbis: “Na espécie, não houve demonstração concreta e objetiva de que as razões apresentadas, tempestivamente, pelo Advogado Antônio Carlos Dias Ribeiro tenham causado qualquer prejuízo à defesa do paciente. Ao contrário, nota-se que a violação à ampla defesa aventado pelas impetrantes não passa de mera especulação, não havendo qualquer demonstração de que a devolução do prazo recursal resultaria em um resultado favorável ao paciente, com o provimento de eventual novo recurso.

Lado outro, de rigor destacar que de acordo com o entendimento sedimentado no C. Superior Tribunal de Justiça é prescindível a intimação pessoal do réu que responde solto ao processo acerca da prolatação de sentença penal condenatória, ainda mais quando comprovado, como na espécie, que o advogado constituído tomou ciência da decisão, interpondo, tempestivamente, recurso de apelação.”

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É o meu voto.

Belém, 22 de setembro de 2022.

Des.or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/09/2022